Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704652-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: A. H. C. O. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER LARISSA CARVALHO OLIVEIRA DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Terceira Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID no 62305110) contra o acórdão que julgou a apelação em sede de reexame, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007